Tribunal: STF
Processo: RE 1421073
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão do Ministro Ricardo Lewandowski que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu das orientações firmadas por esta Corte com relação aos Temas 916 (RE 765-320-RG) e 608 da Repercussão Geral (RE 709.212-RG/MG). 



    A embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada é omissa e obscura no que se refere à aplicação do referido precedente.



    Alega que



     “a ação de cobrança foi ajuizada em 05 de junho de 2018, isto é, dentro do prazo prescricional de cinco anos, até mesmo se relacionada a primeira parcela (DEZEMBRO DE 2014). Com o ajuizamento da ação, interrompe-se a prescrição, de modo que não é possível punir quem não ficou inerte.” (doc. eletrônico 18, p. 7)



    Intimado para apresentação de contrarrazões, o embargado não se manifestou (doc. eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão e de obscuridade, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, consignando que, quanto ao prazo prescricional, ao julgar o ARE 709.212-RG/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, este Tribunal firmou tese no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, superando entendimento anterior sobre prescrição trintenária.



    Cumpre registrar, por oportuno, que a interrupção da prescrição, caso houvesse, demandaria uma nova interpretação do conteúdo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).



    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão e obscuridade, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 892.129 AgR ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/5/2017)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados.” (Rcl 17.218 AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/10/2015)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator